Tribunal: TJES
Processo: 0036246-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036246-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA –
PEDIDO DE ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO – EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE QUITADO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – DECISÃO DA AUTARQUIA QUE NÃO ANALISOU O CASO CONCRETO E SEQUER CONSIDEROU
Q
UE O CONTRATO JÁ ESTAVA QUITADO QUANDO DA DECISÃO QUE APLICOU
A MULTA DE FORMA GENÉRICA
– MULTA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1
. O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da autora, por considerar que houve violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a apelada deixou de prestar informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

2.
No entanto, a reclamada/apelante juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações solicitadas à consumidora, bem como, que houve a efetiva quitação do contrato. Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que não houve prova do encaminhamento do boleto, é de se sobrelevar que a celeuma fora efetivamente resolvida, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu o boleto e quitou o empréstimo de maneira antecipada.

3.
Todavia, a autarquia estadual não analisou esses fatos, tampouco houve por parte do recorrido a averiguação quanto a efetiva existência de interesse por parte da consumidora na continuidade do processo administrativo.

4.
Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora. Contudo, não é possível verificar a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa autora, a qual, ao revés, demonstrou que enviou à consumidora o boleto solicitado, tendo ocorrido a quitação antecipada do contrato de empréstimo
.

5.
Ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal. Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

6.
Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública, declarando-se, por conseguinte, a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

7
.
Recurso conhecido e provido. Pedido autoral julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da r. sentença de fls. 130/133, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” movida em seu desfavor por
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

julgou
“
parcialmente procedente os pedidos formulados para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

Nas razões recursais apresentadas no ID 6341067, a apelante argumenta, em síntese, que:
(I)

“A Ré não se furtou em prestar todos os esclarecimentos junto a esta respeitável Autarquia, como não se furtou em enviar boleto para quitação antecipada com vencimento em 29/07/2013. Como informou posteriormente no mesmo processo administrativo que o ref. contrato de empréstimo da Srª Derley já estava quitado. Mas a Ré, superando todas essas informações, apresenta decisão genérica, sem nenhuma manifestação sobre todos os esclarecimentos feitos pela Autora e aplica de forma abusiva e autoritária multa no valor de R$ R$ 23.887,32 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)”
;
(II)
“foi informado no ref. processo administrativo, em 23/06/2017, que o contrato de empréstimo no valor de R$ 1.237,40 (hum mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) já estava quitado desde 05/10/2013, anexando para tanto o espelho do Contrato de Empréstimo Consignado, motivo pelo qual impossibilitava, por motivos lógicos, o envio de boleto para pagamento. Nota-se como absurda é a conduta arbitrária da Ré, a autora enviou o boleto (que por escolha da Srª Derly, não foi utilizado), prestou reiteradamente no ref. processo administrativo informações sobre o caso e mesmo com a quitação do ref. contrato, a Ré insistia no envio de boleto para pagamento
”
;
(III)
“A ref. decisão administrativa carece de devida fundamentação e apresenta, tão somente, argumentos genéricos que podem ser utilizados para qualquer situação a ser analisada.”
;

(IV)
“
a ref. multa não levou em consideração os critérios estabelecidos no Decreto Federal 2181/97, art. 28”.

Postas estas premissas, compulsando os autos, verifica-se que o ato questionado é oriundo de Processo Administrativo nº 01130239880, que tramitou junto ao PROCON/ES, e conforme se depreende desse, a consumidora (Derly Silva de Lima) procurou o PROCON/ES tendo iniciado a reclamação para
“requerer junto ao notificado o boleto para a quitação de seu débito”.

Conforme consta à fl. 84, a autora foi notificada para
“
encaminhar o documento solicitado ao endereço do consumidor com
tempo hábil para pagamento.”

A empresa notificada apresentou manifestação nos autos informando que
“encaminhou correspondência para a residência da reclamante, no dia 04 de julho de 2013, contendo seu saldo devedor juntamente com planilha de cálculos atualizada com pagamento válido até o dia 29/07/2013”.

Ato contínuo, a diretora executiva do PROCON/ES determinou a notificação da apelante informando verificar indícios de materialidade quanto à inobservância dos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Notificada, a apelante apresentou a petição que consta às fls. 89/91 dos autos, em que informou que a reclamante já havia quitado completamente o contrato, o que ocorreu no dia 05/10/2013, conforme fl. 90.

Ato contínuo, o PROCON julgou subsistente a reclamação, tendo proferido a decisão que condenou a apelante ao pagamento da multa administrativa no valor de 7.299,19 VRTE'S, atualizada naquela data em R$ 23.887,32 (vinte e três mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).

A multa foi imposta pela violação aos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que entendeu-se que a apelante violou o dever de informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

Ao apresentar sua defesa perante a Autarquia Estadual e no Recurso Administrativo, a autora esclareceu que prestou as devidas informações ao consumidor e que já ocorrera, inclusive, a quitação do contrato, fato ocorrido em 05/10/2013, salientando que a reclamação da consumidora iniciou-se em julho de 2013.

Todavia, as manifestações da recorrente foram consideradas intempestivas, razão pela qual, a penalidade fora mantida.

Postas estas premissas, destaco que o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016)

Ultrapassado este ponto, urge ressalvar que o Poder Judiciário exerce,
in casu
, controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao PROCON, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso, observo que a reclamada/apelante juntou seus esclarecimentos e respondeu na oportunidade em que foi demandada pelo órgão administrativo, e ao prestar informações acentuou que havia encaminhado as informações à consumidora, bem como, que houve a efetiva quitação do contrato.

Não obstante o órgão de proteção ao consumidor tenha assentado que não houve prova do encaminhamento do boleto, é de se sobrelevar que a celeuma fora efetivamente resolvida, eis que de alguma forma, de maneira administrativa, a consumidora recebeu o boleto e quitou o empréstimo de maneira antecipada.

A autora/recorrida, inclusive, fez juntar aos autos do Processo Administrativo, a comprovação de quitação do contrato por parte da consumidora.

No entanto, seus argumentos não foram analisados pela autarquia estadual, tampouco houve por parte do recorrido a averiguação quanto a efetiva existência de interesse por parte da consumidora na continuidade do processo administrativo.

Analisando detidamente a decisão administrativa, é possível notar que essa, de maneira genérica, considerou que a autora deixou de prestar informação adequada e clara à consumidora.

À vista dessas considerações, compreendo que não é possível verificar a ocorrência de prática contrária aos referidos ditames consumeristas por parte da empresa autora, a qual, ao revés, demonstrou que enviou à consumidora o boleto solicitado, tendo ocorrido a quitação antecipada do contrato de empréstimo
.

Nesse contexto, é de se notar que além de estar vinculada à ocorrência de um ato de descumprimento, a atividade punitiva do PROCON também deve observar as normas e princípios pertinentes, dentre eles o do devido processo legal, do qual derivam o contraditório e a ampla defesa. Todavia,
in casu
,
necessário reconhecer que o Procon Estadual, não observou tais postulados.

Isso porque, não houve a efetiva averiguação quanto a efetividade da notificação primária enviada à empresa autora e do recebimento pela consumidora do demonstrativo de débito e das instruções para quitação antecipada do contrato que, repita-se, na data em proferida a decisão que aplicou a multa, já se encontrava quitado.

Sobreleve-se que esses fatos não foram sequer citados, o que demonstra que a decisão que entendeu pela aplicação da multa partiu de premissas equivocadas.

Diante dessas circunstâncias, entendo que ao analisar de maneira genérica a relação entre as partes, partindo de premissa equivocada, a deliberação do PROCON, afrontou o princípio da motivação dos atos administrativos e, por consequência, ao mandamento insculpido no art. 5º, LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório).

É dizer, ausente a motivação – concretizada através dos fundamentos, mas também da coerência da prolação dos atos administrativos – verifica-se a ocorrência de verdadeira violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que figura como desdobramento do devido processo legal.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

Leciona Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividad
e.”
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Reitere-se, há a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Diante das circunstâncias dos autos que demonstram que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor é imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública, declarando-se, por conseguinte, a nulidade da multa arbitrada no processo administrativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral e, consequentemente, anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 63455927 no valor histórico de RS 23.887,32 (vinte e tres mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na sequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR